Tribunal: TJDFT
Processo: 0703614-61.2018.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703614-61.2018.8.07.0004 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: AR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP, ALCILANE MARIA NOBRE DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INÉRCIA. ABANDO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Como instrumento de jurisdição, o processo é considerado uma espécie de caminho que deve ser percorrido pelas partes e pelo juiz. Deve seguir uma sequência de atos, encadeados logicamente, previstos na Constituição Federal e em leis, a serem observadas por aqueles que integram a relação jurídica processual. 2. A perda superveniente do interesse processual restou caracterizada em razão de o credor não ter se manifestado nos autos e, tampouco, ter atendido ao chamado judicial para promover o andamento do feito. 3. É cabível a extinção do feito pelo abandono, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC, quando decorridos mais de 30 dias sem manifestação da parte, que posteriormente foi intimada de forma pessoal para dar andamento ao feito e quedou-se inerte. 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 6o, 321 e 485, todos do Código de Processo Civil, aduzindo que a extinção do feito não se atentou ao rito escolhido. Aponta, ainda, violação dos princípios da economia processual, instrumentalidade das formas, da fungibilidade e da primazia da resolução de mérito. Conclui como indevida a extinção do feito sem resolução do mérito. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Edvaldo Costa Barreto Júnior - OAB/DF 29.190. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 6o, 321 e 485, todos do CPC, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto à configuração do abandono da causa decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela inexistência de desídia do demandante apta a ensejar o reconhecimento do abandono de causa. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial” (AgInt no AREsp n. 1.935.682/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022). Outrossim, “para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a ocorrência de abandono da causa, como sustentado neste recurso, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável na via especial, por óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (AgInt no AREsp n. 1.000.602/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 22/5/2020). Em igual sentido, demonstrando a atualidade do entendimento, confira-se também a decisão monocrática proferida no REsp 2091209 (relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe 17/08/2023). Ademais, verifico que, apesar de a parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação” (AgInt no AREsp n. 2.191.983/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009